Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703494-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA BUENO DA FONSECA ESTEVES AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYARA BUENO DA FONSECA ESTEVES contra a decisão de ID 224389892 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro, opostos em face de MARINALVA BATISTA MENDES, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que a penhora deferida na execução n. alcançou sua meação; que não tomou conhecimento da penhora; que está caracterizado o cerceamento de defesa; que não se observou o artigo 842 do Código de Processo Civil; que não foi intimada pessoalmente da penhora dos aluguéis dos imóveis situados na CNB 02, lote 3, Taguatinga-DF; Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, com a suspensão do leilão judicial. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 842 do Código de Processo Civil dispõe que, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Conforme abalizada doutrina, “a novidade do art. 842 do Novo CPC é a expressa exclusão da necessidade de intimação, sendo o devedor casado com regime de separação absoluta de bens, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de exigir a intimação independentemente do regime de bens” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1340). Na hipótese, o indeferimento do pedido de natureza liminar decorreu da observação de que o regime de comunhão é o parcial e que o imóvel foi adquirido pelo executado em data anterior ao casamento. Ou seja, não haveria, em tese, necessidade de preservação da meação, sobretudo porque o artigo 1.659, I, do Código Civil exclui da comunhão os bens que cada cônjuge possui ao casar, sendo fato incontroverso que a parte agravante se casou sob o regime de comunhão parcial de bens, em data posterior à aquisição do bem imóvel pelo executado, a despeito da clareza da norma processual impositiva da obrigatoriedade de intimação do cônjuge casado, sob o regime de comunhão parcial de bens. Assim, caberá ao órgão colegiado deliberar se a interpretação sistemática da legislação civil e processual civil torna prescindível a intimação do cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens para a alienação judicial de bem imóvel adquirido anteriormente ao casamento. Em decisão monocrática, já se deliberou no Superior Tribunal de Justiça que “considerando que o imóvel penhorado pertence somente ao primeiro agravado, a intimação da segunda agravada é dispensável, tornando válida a penhora realizada nos autos e todos os atos processuais posteriores também por este motivo” (AREsp n. 2.465.579, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 22/03/2024). Por outro lado, no agravo de instrumento, a parte agravante afirma que a penhora e os atos subsequentes são nulos, diante da ausência de intimação da penhora. Todavia, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “se a penhora incide sobre bens imóveis, a ausência de intimação do cônjuge do executado não faz nula a penhora, mas sim a sua intimação. Precedentes." (AgRg nos EDcl no REsp 239.527/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2009, DJe 2/9/2009). Ademais, é “inviável, pois, a utilização das regras de processo com o propósito de frustrar o adimplemento de obrigações (...) que, em última análise, são de sua própria responsabilidade" (REsp n. 1.440.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015). Ou seja, eventual nulidade da intimação do cônjuge não resulta, prima facie, na nulidade de todos os atos referentes à penhora, sobretudo quando se discute que matérias o terceiro pode opor à constrição, mas na necessidade de realização da intimação, com aproveitamento dos demais atos. Além da probabilidade parcial de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na realização do leilão, com potencial impacto na esfera jurídica dos arrematantes. Desse modo, justifica-se a suspensão dos atos processuais praticados na execução até o julgamento colegiado do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique com urgência ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora